Tribunal: STF
Processo: HC 264361
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Culpabilidade e circunstâncias do delito. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.974.795/ES (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 4, fls. 6-14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base, porquanto desproporcional. Argumenta inidônea a fundamentação em relação à valoração negativa das circunstâncias do delito, pois amparada na continuidade delitiva e no abuso de confiança, os quais foram utilizados para majorar a pena, na terceira fase da dosimetria, incorrendo em bis in idem. Alega a necessidade de redução da fração de incremento da pena para cada circunstância judicial. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ACENTUADA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RAZÃO DE SUA TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CIRUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E TERCEIRAS FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Precedentes. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a tenra idade da vítima – no caso, com entre 3 a 4 anos de idade à época dos fatos –, em virtude da culpabilidade do agente, legitima o aumento da pena-base para além do mínimo legal, observada a maior vulnerabilidade da agredida. Precedentes. 



    3. O abuso de confiança da mãe da ofendida, com quem o réu tinha relacionamento de nora e sogro e era considerado como avô de seus filhos, não é inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. 



    4. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. 



    5. No caso, a respeito do patamar de aumento, não há a ilegalidade apontada, uma vez que a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base do crime de estupro de vulnerável – 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, total de 1/3, em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que resultou na basilar de 10 anos e 8 meses de reclusão. 



    6. O vetor relativo às circunstâncias do crime, justificado com base no abuso de confiança da mãe, usado na primeira fase da dosimetria, não se confunde com a relação de autoridade entre o acusado e a vítima, que enseja a aplicação da majorante prevista no art. 226, II, do CP, porquanto se reportam a recortes fáticos distintos, o que afasta a alegação de bis in idem. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao seguinte fundamento (evento 7, fls. 3-6):



    “O recorrente foi condenado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, a 14 anos de reclusão, em regime fechado. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mas deu provimento ao recurso da acusação, a fim de alterar a pena definitiva do réu para 16 anos de reclusão.  Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 



    No caso, o Colegiado estadual manteve a sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente, em virtude da tenra idade da vítima, que contava 3 a 4 anos de idade, à época dos fatos (fl. 425). 



    Entendo que deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a tenra idade da vítima – no caso, com entre 3 a 4 anos de idade à época dos fatos –, legitima o aumento da pena-base para além do mínimo legal, observada sua maior vulnerabilidade.



    (...).



    O Tribunal estadual reformou a sentença para sopesar negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que houve "abuso de confiança da genitora, que nutria um relacionamento de nora e sogro, considerando-o realmente como avô de seus filhos" (fl. 425), o que não é inerente ao tipo penal nem insuficiente para justificar a opção judicial. 



    A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.



    (...).



    Portanto, a respeito do patamar de aumento, não há a ilegalidade apontada, uma vez que a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base do crime de estupro de vulnerável – 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, total de 1/3, em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que resultou na basilar de 10 anos e 8 meses de reclusão (fl. 426). 



    Ressalto, por oportuno, que o vetor relativo às circunstâncias do crime, justificado com base no abuso de confiança da mãe, usado na primeira fase da dosimetria, não se confunde com a relação de autoridade entre o acusado e a vítima, que enseja a aplicação da majorante prevista no art. 226, II, do CP, porquanto se reportam a recortes fáticos distintos, o que afasta a alegação de bis in idem. 



    Feitas essas considerações, não constato violação do art. 59 do CP. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Nesse prisma, observo, quanto às circunstâncias do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, tendo em vista que “o recorrente C. R.R. praticou a conduta criminosa, de forma continuada, com abuso de confiança da genitora, que nutria um relacionamento de nora e sogro, considerando-o realmente como avô de seus filhos, justificando a exasperação da pena basilar, o que difere da causa de aumento sediada no artigo 226, II, Código Penal.” (destaquei) (evento 4, fl. 13).



    Desse modo, consigno que o Tribunal de Justiça local valorou negativamente as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base. Ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pela Corte estadual excedem os elementos inerentes ao tipo penal. Além disso, tal como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o vetor relativo às circunstâncias do crime, justificado com base no abuso de confiança da mãe, usado na primeira fase da dosimetria, não se confunde com a relação de autoridade entre o acusado e a vítima, que enseja a aplicação da majorante prevista no art. 226, II, do CP, porquanto se reportam a recortes fáticos distintos, o que afasta a alegação de bis in idem.”. 



    No tocante ao quantum de exasperação, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para o delito em comento. Na esteira do ato dito coator “a respeito do patamar de aumento, não há a ilegalidade apontada, uma vez que a instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base do crime de estupro de vulnerável – 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, total de 1/3, em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o que resultou na basilar de 10 anos e 8 meses de reclusão (fl. 426).”. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 217-A do CP foi fixada em 10 anos e 08 meses de reclusão, portanto, 02 anos e 08 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 7 anos, entre as penas mínima (08 anos) e máxima (15 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado, negativadas a culpabilidade e circunstâncias do delito. 



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Nesse sentido, destaco: “Nos termos em que assentado pelas instâncias antecedentes, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (HC 252.233 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.5.2025); “A valoração negativa das circunstâncias do crime, quando fundamentada em elementos concretos que desbordam daqueles ínsitos ao tipo penal, é legítima e integra o poder discricionário das instâncias ordinárias na individualização da pena”. (HC 249.365 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2025).



    Ademais, anoto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente